Tribunal: STF
Processo: MI 7006
Classe: MI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO COM DEFICIÊNCIA. ART. 40, § 4º, INC. I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. APLICAÇÃO EXPRESSA DA LC N. 142/13. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. INCOMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. ART. 102, I, “Q”, DA CF/88. MANDADO DE INJUNÇÃO PREJUDICADO. 
    Decisão: Trata-se de mandado de injunção coletivo, com pedido liminar, aforado pela Defensoria Pública da União, em face de omissão legislativa atribuída à Mesa da Câmara dos Deputados e à Mesa do Senado Federal, relativamente à ausência de legislação complementar regulamentadora da aposentadoria dos servidores públicos com deficiência, nos termos do art. 40, § 4º, inciso I, da Constituição da República.
    Aduz que, no âmbito da Administração Pública Federal, o Secretário de Gestão de Pessoas do Ministério do Planejamento informou que, ante a carência de regulação da norma constitucional, a aposentadoria especial das pessoas com deficiência é concedida somente quando amparadas por ordem judicial.
    Ressalta que, para fins de verificação da legitimidade ativa da Defensoria Pública para a tutela coletiva, exige-se, apenas, que dentre os possíveis afetados pela decisão judicial, haja um grupo de pessoas hipossuficientes. Articula ainda que, nos termos do art. 4º, XI, da Lei Complementar nº 80/1994, também cabe à Defensoria Pública exercer a defesa dos interesses individuais e coletivos da pessoa portadora de necessidades especiais, ante sua vulnerabilidade manifesta.
    Ao final, requer a concessão da ordem injuncional para:
    “(i) reconhecer a mora legislativa e notificar as Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal para que editem lei complementar nacional específica para regular o direito à aposentadoria especial dos servidores públicos que sejam pessoas com deficiência; e
    (ii) garantir, em prol de todos os servidores públicos com deficiência da União, Distrito Federal, Estados, Municípios e respectivas autarquias e fundações, sejam seu pedidos administrativos processados e decididos administrativamente, aplicando-se, por analogia, as normas respectivas existentes no Regime Geral de Previdência Social RGPS, ou seja, os requisitos da Lei Complementar 142/2013 e, quanto ao período anterior a sua vigência, os requisitos do art. 57 da Lei nº 8.213/1991, até que sobrevenha a lei específica, ressalvando-se eventuais regras já editadas pelos entes federativos que se revelem mais benéficas”.
    Em 15/1/2019, o Presidente do Senado Federal prestou informações, sustentando que o art. 57 da Lei n° 8.213/91 (Plano de Benefícios Previdência Social) deve ser aplicado à aposentadoria especial dos servidores públicos, desde que cumprida a carência exigida naquela lei, até a entrada em vigor da LC 142/13. A partir da entrada em vigor da LC 142/13, a contagem deveria ser feita de acordo com os critérios definidos neste diploma (doc. 20).
    Em 17/1/2019, o Presidente da Câmara dos Deputados prestou informações, apontando que tramita naquela casa legislativa o Projeto de Lei Complementar nº 454/2014, de autoria do Senado Federal, com vistas a regulamentar a aposentadoria especial para servidor público portador de deficiência (doc. 22).
    Em 31/1/2019, a União requereu seu ingresso no presente mandado de injunção (doc. 23).
    Em 25/2/2019, portanto, antes da promulgação da Emenda Constitucional n. 103/2019, a Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pugnando pela concessão da ordem, que restou assim ementado, in verbis:
    “CONSTITUCIONAL. MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDORES PÚBLICOS COM DEFICIÊNCIA. CONCESSÃO DA ORDEM. 1. Cabe analisar, no momento do julgamento do mandado de injunção, eventual perda superveniente do objeto, diante da existência de projetos de lei, em trâmite no Congresso Nacional, com o objetivo específico de regulamentar o art. 40§4º da Constituição Federal. 2. Para a concessão de aposentadoria especial, tratando-se de servidores com deficiência, a mora legislativa deve ser suprida com a aplicação imediata da Lei Complementar 142/2013 e do art. 57 da Lei 8.213/1991, com relação ao período anterior à entrada em vigor da referida lei complementar. - Parecer pela concessão da ordem”.
    Em 01/04/2019, a Defensoria Pública da União requereu a inclusão do processo na pauta de julgamento desta Suprema Corte do dia 22/05/2019.
    É o relatório. Decido.
    O presente mandado de injunção coletivo foi impetrado pela Defensoria Pública da União com o objetivo de viabilizar o direito de aposentadoria especial de TODOS os servidores públicos enquadrados como PCD (Pessoas com Deficiência) da União, Distrito Federal, Estados, Municípios e respectivas autarquias e fundações, com fulcro no art. 40, § 4º, I, da CRFB/88. Ocorre que o artigo foi expressamente revogado pela Emenda Constitucional 103/2019, promulgada em 12 de novembro de 2019.
    No tocante à aposentadoria especial dos servidores públicos federais, a Emenda Constitucional nº 103/2019 predica, em seu art. 22, caput, que a Lei Complementar 142/2013 é o diploma legislativo aplicável para suprir a lacuna decorrente da falta de regulamentação do art. 40, § 4º-A da Constituição Federal (antigo art. 40, § 4º, I). Confira-se o teor dessa norma:
 “Art. 22. Até que lei discipline o § 4º-A do art. 40 e o inciso I do § 1º do art. 201 da Constituição Federal, a aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do Regime Geral de Previdência Social ou do servidor público federal com deficiência vinculado a regime próprio de previdência social, desde que cumpridos, no caso do servidor, o tempo mínimo de 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público e de 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria, será concedida na forma da Lei Complementar nº 142, de 8 de maio de 2013, inclusive quanto aos critérios de cálculo dos benefícios”.
    Nesse plano, relembro que o instrumento constitucional do mandado de injunção detém a função precípua de viabilizar o exercício de direitos, de liberdades e de prerrogativas diretamente outorgados pela Constituição, no afã de impedir que a inércia do legislador frustre a eficácia de hipóteses tuteladas pela Lei Fundamental. Nos termos do artigo 5º, LXXI, da CRFB/1988 “conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania”. 
    Não basta, pois, a ausência de norma regulamentadora, como também há de ocorrer frustração do exercício dos direitos e das liberdades fundamentais atinentes. 
    Vê-se, portanto, que o perfil constitucional do mandado de injunção requer, para fins de seu cabimento, a alegação de omissão normativa capaz de obstaculizar o exercício de direitos e liberdades fundamentais. Não por outro motivo, esta é a lição de Hely Lopes Meirelles, Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira, os quais aduzem que o mandado de injunção:
    “é o meio constitucional posto à disposição de quem se considerar prejudicado pela falta de norma regulamentadora que torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (CF, art. 5º, LXXI)”. 
    (In Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, 35ª ed., São Paulo: Malheiros, p. 321). 
    Ocorre que, como visto, o constituinte derivado assegurou o direito à aposentadoria especial do servidor público federal com deficiência a partir da aplicação da Lei Complementar nº 142/2013, a qual dispõe sobre a aposentadoria de pessoa com deficiência segurada do regime geral de previdência social – RGPS. 
    Deveras, nesse ponto, embora subsista a ausência de lei complementar específica, o vácuo normativo não mais representa inviabilidade do gozo do direito à aposentadoria em regime especial dos servidores federais com deficiência, a partir dos novo ditames da Constituição. 
    Consoante aponta Humberto Teodoro Junior, verbis:
    “Só o dano ou perigo de dano jurídico, representado pela efetiva existência de uma lide, é que autoriza o exercício do direito de ação. Falta interesse, portanto, se a lide não chegou a configurar-se entre as partes, ou se, depois de configurada, desapareceu em razão de qualquer forma de composição válida.” 
    (TEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Volume I. 58a Edição. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2017, p. 164). 
    Consectariamente, sem dúvidas, a atual situação normativo-constitucional, a qual estabeleceu a aplicação analógica da Lei Complementar nº 142, de 8 de maio de 2013, leva à perda superveniente do interesse de agir, pois agora desnecessário o pronunciamento judicial integrativo para tanto. Em igual sentido, veja-se: 
    “Na Emenda Constitucional n. 103/2019 se positivou, ainda que em norma transitória, a aplicação analógica da Lei Complementar n. 51/1985 aos agentes penitenciários federais, tornando-se dispensável o pronunciamento judicial integrativo, prejudicando, com isso, o interesse de agir em mandado de injunção.” 
    (MI n. 7.204, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 22.4.2020). 
    Ao seu turno, no que concerne aos servidores estaduais, municipais ou distritais, relembro que, a partir da reforma promovida pela EC nº 103/2019, cada ente político da Federação deverá estabelecer, em relação a seus próprios agentes estatais, por meio de leis complementares a serem editadas no âmbito de cada uma das unidades federadas, o respectivo regime especial de aposentadoria dos servidores públicos com deficiência. Nesse sentido, confira-se o teor do art. 40, § 4º-A, da Carta da República:
    “Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019).
    § 4º-A. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores com deficiência, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019).
    Nesse cenário, em se tratando de servidores estaduais, municipais ou distritais, a colmatação de eventual lacuna legislativa existente deverá ser implementada por meio da legislação complementar a ser editada pela correspondente unidade da Federação, de sorte que a União Federal não mais possui competência legislativa para dispor sobre a  aposentadoria especial desses servidores, na forma do art. 40, § 4º-A, da Constituição Federal, incluído pela EC nº 103/2019. 
    Ausente, assim, a competência legislativa da União Federal, nada justifica a indicação do Presidente da República ou do Congresso Nacional para figurarem como autoridades ou órgãos estatais coatores, o que afasta a competência desta Corte para a apreciação deste mandado de injunção, na forma do art. 102, I, “q”, da Constituição da República. 
    Outrossim, anoto, por oportuno, que a jurisprudência desta Suprema Corte, antes da reforma, se firmou no sentido de que a Lei Complementar 142/2013 é o diploma normativo mais adequado a viabilizar, por analogia, o exercício do direito à aposentadoria especial pelo servidor diante da autoridade administrativa, devendo ser aplicada inclusive nos períodos de exercício de atividade anteriores à sua entrada em vigor. É que a Lei 8.213/1991, que se aplicava anteriormente, não rege, em nenhum aspecto, a temática da aposentadoria especial dos servidores portadores de deficiência. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes, in verbis:
    “EMENTA: Agravo regimental no agravo regimental no mandado de injunção. Aposentadoria especial de servidores portadores de deficiência. Artigo 40, § 4º, inciso I, da Constituição Federal. Parcial procedência para declarar a mora legislativa e possibilitar que o pedido de aposentadoria especial seja analisado pela autoridade administrativa mediante a aplicação, no que couber, da Lei Complementar nº 142/13. Recurso não provido. 1. O mandado de injunção possui natureza mandamental e volta-se à colmatagem de lacuna legislativa capaz de inviabilizar o gozo de direitos e liberdades constitucionalmente assegurados, bem como de prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5º, inciso LXXI, da Constituição Federal). 2. Impossibilidade da aplicação analógica do art. 57 da Lei nº 8.213/91 nos períodos de prestação de serviço anteriores à vigência da Lei Complementar nº 142/13. 3. Ordem concedida para viabilizar ao servidor que tenha seu pedido de aposentadoria apreciado pela autoridade administrativa competente, nos termos da Lei Complementar nº 142/13. 4. Compete à autoridade administrativa analisar questões referentes aos requisitos de (i) idade, (ii) tempo de carência, (iii) integralidade do pagamento e (iv) paridade entre ativos e inativos nos futuros reajustes mediante a aplicação, por analogia, no que couber, da Lei Complementar nº 142/13, em conjunto com as regras que regem a aposentadoria do servidor público (MI nº 1.286/DF-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 19/2/10). 5. Agravo regimental não provido”. (MI 1658 AgR-AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 2/2/2015 Grifo próprio);
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS: ART. 40, § 4º, INC. I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DAS REGRAS DA LEI COMPLEMENTAR N. 142/2013, QUE DISPÕEM SOBRE APOSENTADORIA DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA SEGURADA DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RGPS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (MI 1.885 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 13/6/2014 Grifo próprio).
    Nesse quadro, nos diferentes entes federativos, a eventual colmatação da lacuna legislativa deve ser integralmente realizada com a Lei Complementar 142/2013, aplicável inclusive nos períodos de prestação de serviço anteriores à sua vigência, até que cada lei específica seja editada na respectiva unidade federada. 
    Ex positis, nos termos do art. 21, IX c/c §1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo PREJUDICADO o mandado de injunção, diante da promulgação da Emenda Constitucional nº 103/2019.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 6 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente